Tribunal: TCU
Processo: 022.829/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 264/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 022.829/2019-9 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Agostinho Irineu Welter (CPF XXX.731.700-XX); Almir Jose Correa (CPF XXX.337.919-XX); Carlos Eugenio Pouza de Moura (CPF XXX.603.447-XX); Joao Celio Timboni (CPF XXX.596.201-XX); Jocelin Antunes Correa Junior (CPF XXX.045.119-XX); Jose Carlos Wickert (CPF XXX.562.791-XX); Leinad Junger Maia (CPF XXX.046.297-XX); Loir Machado (CPF XXX.125.342-XX); Miguel Chalupe Filho (CPF XXX.062.677-XX) e Odenezio Frasson (CPF XXX.949.179-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.